Tribunal: CARF
Processo: 15504.000311/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. GILRAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
E segurado obrigatório da Previdência Social como empregado aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
Se o Auditor Fiscal da RFB constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou qualquer outra denominação, preenche as condições de empregado. deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3%, sobre o total das remunerações pagas, em razão da atividade preponderante e correspondente grau de risco.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a imputação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória de forma concomitante com a penalidade de ofício, já que são exigências que tutelam interesses diversos.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000311/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO. SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. GILRAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
E segurado obrigatório da Previdência Social como empregado aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração.
Se o Auditor Fiscal da RFB constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou qualquer outra denominação,
preenche as condições de empregado. deverá desconsiderar o vínculo pactuado
e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3%,
sobre o total das remunerações pagas, em razão da atividade preponderante e
correspondente grau de risco.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a imputação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória de forma concomitante com a penalidade de ofício, já que são
exigências que tutelam interesses diversos.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000311/2008-31
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal incidente sobre
pagamento efetuado a autônomos e, ainda, determinar a aplicação da retroatividade benigna a
partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL
68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 366/394, a qual julgou procedente em parte o lançamento
de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/01/2002 a
31/12/2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de credito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 539.1 1.9.03, no período de 01/02 a 12/03, consolidado em 18/12/2007,
referente a diferença de acréscimos legais e diferença de contribuição social destinada à
seguridade social correspondente ii contribuição dos segurados e da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa . decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as
destinadas a outras entidades e fundos -- terceiros - salário educação, INCRA, SESl,
SENAI, SEST, SENAT e SEBRAE. incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, apuradas com base nos salários de contribuição
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, folhas de pagamento e livros Diário e Razão,
conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 73/76.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n° 09429602,
11. 67, e de Termo de Início de Ação Fiscal ~ 'l`lAF. tls. 68/69, tendo a documentação
sido solicitada por meio do TIAF.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

A interessada apresentou defesa, fls. 99/127, que contém, em síntese:
Requer seja reconhecida a decadência dos créditos anteriores a dezembro de 2002, pois
se aplica a norma do §4° do artigo l50 do CTN. Cita o CTN, doutrina e jurisprudência.
No mérito, argumenta que a fiscalização considerou como valores pagos a contribuintes
individuais pagamentos feitos a pessoas jurídicas. Diz que efetuou os recolhimentos
devidos aos contribuintes individuais, apesar de não ter informado em GFIP.
Não recolheu contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas (escritórios de advocacia - recibos anexados a defesa) e a estrangeiros a título
de reembolso de despesas, por serem indevidos.
Disserta sobre desconsideração da natureza jurídica das pessoas contratadas pela
empresa. Cita jurisprudência.
Quanto aos estrangeiros, diz que foram caracterizados como pagamentos a contribuintes
individuais/contribuintes empregados valores contabilizados pela impugnante a título de
“Despesas Estrangeiros" e “Despesas Estrangeiros Indedutíveis”. Explica que na
consecução dos serviços. muitas vezes atua em conjunto com sua matriz localizada no
exterior, que envia funcionários ao Brasil. Esses funcionários são remunerados no
exterior e a impugnante da algum apoio logístico e assessora estes empregados na sua
estada no país.
Assim, incorre em custos que, por acordo entre as partes, são reembolsados pela matriz.
A natureza de despesas rotineiras dos valores contabilizados e comprovada pelos
recibos que anexa à defesa. Cita por exemplo o valor de R$ 2.176,00, lançado em
janeiro de 2001. e diz que este valor consta dos recibos de lavagem de roupas, compra
de jogos de cama e utensílios domésticos. Alega que não se trata de remuneração, nem
de salário in natura, já que estes estrangeiros não possuem vínculo formal com a
impugnante. Afirma haver equívoco no lançamento, uma vez que são meros reembolsos
de despesas, não se tratando de remuneração.
Sobre a descaracterização de autônomos, argumenta que não é apenas a natureza dos
serviços que caracteriza o vínculo empregatício, mas sim a reunião dos cinco elementos
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho: onerosidade, subordinação, não
eventualidade, continuidade e pessoalidade.
Relata que em determinados projetos assume a supervisão da montagem dos
equipamentos industriais que projeta. Nestas situações, existe uma demanda temporária
de profissionais que supera seu corpo próprio de empregados. Para suprir esta demanda,
contrata profissionais para desempenharem uma atividade dentro do projeto.
No presente caso, diz que não estão presentes a não eventualidade, a continuidade e a
subordinação. Alega que a eventualidade e a falta de continuidade são demonstradas
pelo fato que cada profissional é chamado para um projeto específico. A falta de
subordinação decorre da natureza do contrato firmado entre as partes, em que a
prestação de serviço é delimitada tendo em vista uma atividade e um fim específico, ou
seja, o funcionário não fica à disposição da impugnante que poderia decidir qual a
função a ser desempenhada cada dia pelo contratado. Afirma que a jurisprudência
administrativa exige a comprovação dos elementos da relação de trabalho para
homologar a relação empregatícia. Cita julgado do CRPS e jurisprudência.
Requer ao menos a exclusão do lançamento no que se refere a prestadores que nem
mesmo exercem atividades que guardam correspondência com a atividade fim da
impugnante: tradutora, intérprete, consultor, assistente contábil e comprador
Alega que a fiscalização não reconheceu os recolhimentos efetuados pela impugnante
nos meses de junho/02 e fevereiro/03. Diz que recolheu as guias nos valores de R$
7.3l5,75 e R$ 5.667,67, das competências junho/02 e fevereiro/03. Alega que tais guias
foram equivocadamente recolhidas no código 263l ao invés do código 2100. Requer a
reforma do lançamento com o reconhecimento dos referidos valores.
Diz que a fiscalização aplicou para 0 cálculo do SAT a alíquota de 3%, contudo, a
atividade preponderante da impugnante é a realização de projetos e seus empregados
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

não estão sujeitos a maiores riscos de acidentes de trabalho. Explica que quando
necessita prestar serviços de supervisão de montagem de equipamentos dentro do
estabelecimento do contratante, faz abertura de um CEI para acompanhar a realização
dos serviços. Nesse caso, procede aos recolhimentos do SAT na matrícula CEI da obra
com o recolhimento do SAT à alíquota de 3%. Já para os empregados que continuam a
laborar no escritório, é devido o recolhimento do SAT à alíquota de 1%. Cita
jurisprudência no sentido de que as alíquotas devem ser definidas por estabelecimento
do contribuinte. Requer a reforma do lançamento para ser aplicada a alíquota de 1%.
Alega que a fiscalização enquadrou como empregados da impugnante pessoas físicas
que efetuaram serviços para o Consórcio Camargo Corrêa. Explica que quando do
acompanhamento da obra registrada no CEI 41.360.00736/76. a impugnante participou
como líder do consórcio do qual fazia parte também o Consórcio Camargo Corrêa. Diz
que por equívoco da contabilidade daquele consórcio, apesar de ter havido o
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, foi feito com código errado. o
que inviabilizou o pagamento no sistema do lNSS. Requer que seja determinada
Diligência Fiscal junto ao citado consórcio.
Requer a improcedência dos fundamentos que suportam a NFLD.
Os autos foram diligenciados à fiscalização para verificação do lançamento tendo em
vista os argumentos da notificada, conforme despacho de fis. 204/206.
A fiscalização. fls. 208/212, informou os motivos que implicam na manutenção do
lançamento, conforme resumido a seguir:
a) Não há lançamentos sobre valores pagos a “pessoas jurídicas”. Dentre os documentos
apresentados na defesa, não existe uma única nota fiscal. documento hábil de uma
pessoa jurídica, e sim recibos emitidos por advogados autônomos. Não é o fato de um
autônomo citar, abaixo de sua assinatura, um número de CNPJ ou usar um papel
timbrado, que caracteriza que o serviço foi prestado por uma pessoa jurídica e sim a
emissão de uma nota fiscal. Na maioria dos recibos apresentados o advogado cita o seu
CPF abaixo da assinatura, caracterizando-o como autônomo.
b) Sobre pagamentos realizados a título de despesa com estrangeiro, diante da
apresentação dos recibos pela empresa. verifica-se que os valores pagos por “lavagem
de roupas, ventilador, lençóis e toalhas. cafeteira, cabide, jogos de panela”, entre outros,
se encaixam na definição de salário in natura: alimentação. habitação e vestuário. A
contabilização da empresa vincula sempre os lançamentos a uma pessoa física, não
cabendo a alegação da defesa de que são despesas de manutenção da empresa.
c) Sobre a descaracterização de autônomos, na planilha anexo I consta a descrição dos
serviços prestados e todos eles se referem ao objeto social da empresa. Em tal planilha
não há serviços de tradutora, intérprete, consultora. assistente contábil e comprador,
conforme alegado na defesa.
d) Quanto às GPS, a empresa não apresenta cópia de tais guias em sua defesa. Se tais
guias existem, a empresa deve primeiramente proceder ao ajuste da guia, para depois
solicitar que tais documentos sejam considerados válidos no lançamento.
c) Foi considerado para a empresa o CNAE 45250 – montagens industriais, pois as
atividades da empresa não se restringem a projetos, como alegado na defesa; seu
contrato social define como principais atividades a construção de equipamentos
siderúrgicos, projetos siderúrgicos, construção e montagem de fábricas, engenharia
básica e fornecimento de equipamentos. Inclusive o funcionário da empresa que atendeu
à fiscalização informou que o negocio principal da mesma e a execução da montagem
elétrica de siderúrgicas.
f) Sobre os lançamentos efetuados na obra matricula 41.360.00736/76, tais lançamentos
se referem a fatos geradores declarados em GFIP, que são de responsabilidade do
próprio sujeito passivo, não cabendo qualquer apuração no Consórcio Camargo Correa,
inclusive não houve análise dos dados contábeis de referido consórcio.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

Cópia da Informação fiscal foi encaminhada ao contribuinte, com abertura de prazo de
trinta dias para manifestação.
No prazo assinalado, o contribuinte se manifestou, onde, em suma, alega:
a) Ser inaplicável o Decreto 70.235/72, artigo 18, §3“, pois no presente caso, não há que
se falar em devolução de prazo para apresentação de nova impugnação, mas simples
abertura de prazo para manifestação em face de Relatório Fiscal Complementar
apresentado pelo Fiscal Autuante. conforme consignado na decisão da DRJ. Tal
observação se justifica por não haver necessidade de serem integralmente repetidos os
argumentos de defesa já deduzidos.
b) Que não foi atendida a solicitação da DRJ e que há necessidade de realização de
efetivas diligências ou intimações para apresentação de documentos. Como a
fiscalização se limitou a apresentar seu entendimento sobre os argumentos deduzidos
pela Impugnante em sua defesa inicial, o intuito da DRJ não teria sido alcançado.
c) No que se refere aos lançamentos que a impugnante indicou como pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas, ainda que não tenham sido apresentadas notas fiscais com
a impugnação é inegável que o prestador de serviços Paulo R. Lasmar - serviços de
advocacia é pessoa jurídica.
d) Com relação à GPS quitada em fevereiro/2003, o auditor se limitou a indicar que ela
deveria ser ajustada para ser considerada no levantamento. Questiona se não seria o caso
de ter sido intimada para proceder ao ajuste recomendado.
e) Que deve ser reconhecida de ofício a decadência do período anterior a
dezembro/2002.
f) Reitera os argumentos apresentados em sua defesa inicial. Ressalta que os
pagamentos efetuados a sociedades civis não podem ser considerados como pagos a
contribuintes individuais. Acrescenta que um dos lançamentos, no valor de R$
22.500,00, no mês de agosto/2003, foi posteriormente estornado na contabilidade da
impugnante. por se tratar de cobrança em duplicidade por parte do prestador. Tal fato é
comprovado pelo registro anexo e o lançamento deve ser revisto.
g) Com relação aos pagamentos de despesas com estrangeiros, as pessoas físicas
indicadas na contabilidade são os responsáveis pelo projeto executado pela impugnante
que demandou aquela despesa. Não existe beneficio direto daquela pessoa com as
despesas contabilizadas. Todas as notas fiscais apresentadas como comprovação das
despesas foram emitidas contra a impugnante, tratando-se de despesas inerentes às
atividades da empresa. Para que tais despesas fossem consideradas salário in natura,
seria necessário que a fiscalização tivesse demonstrado o vinculo dos estrangeiros com a
impugnante, bem como qual a remuneração desses supostos funcionários. Como não
existe o vinculo, não há como sustentar que as despesas seriam equiparadas a
remuneração pelo trabalho.
h) Os autônomos que prestaram serviços à impugnante não possuem vinculo
empregatício com a mesma, sendo contratados para demandas especificas. A
fiscalização ao classificar referidos segurados como empregados. exige a contribuição
patronal de 20%, sem demonstrar que ela não teria sido recolhida, justamente pelo fato
de a impugnante ter considerado os prestadores como contribuintes individuais.
i) No que se refere à alíquota de 3% para fins de cálculo do SAT, cita súmula do STJ no
sentido de que a alíquota e' aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa.
individualizada pelo seu CNPJ.
Requer a determinação de que sejam realizadas as efetivas diligências requeridas pela
DRJ ou que seja possibilitada à impugnante a apresentação de documentos, a declaração
da decadência referente aos fatos geradores anteriores a dezembro/02 e o
reconhecimento da improcedência do lançamento fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 333):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
DECADÊNCIA.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
SALARIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. GILRAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008.
E segurado obrigatório da Previdência Social como empregado aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração.
Se o Auditor Fiscal da RFB constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, trabalhador avulso, ou qualquer outra denominação, preenche as condições
de empregado. deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento
como segurado empregado.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3%, sobre o total das remunerações pagas, em
razão da atividade preponderante e correspondente grau de risco.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos o seguinte trecho:
(...)
Diante desta nova realidade, torna-se necessário excluir dos créditos já constituídos, as
competências relativas a período decaído. No presente caso, considerando que o
lançamento ocorreu em 12/2007, ele poderia retroagir a 12/2002. Portanto, devem ser
excluídos do presente lançamento as competências 01/2002 a 11/2002.
(...)
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 366/394, alegando em síntese: a) Inexistência de valores devidos em face de
suposta ausência de recolhimento de contribuições relacionadas a contribuintes individuais; b)
indevida reclassificação de autônomos para segurados empregados e injustificada consideração
de despesas referentes à manutenção de estrangeiros como remuneração de empregados; c)
Indevida desconsideração de recolhimento efetuado pela Recorrente em fevereiro de 2003; d)
indevida conclusão acerca da alíquota do SAT; e) Da não incidência de multa na denúncia
espontânea e f) da aplicação retroativa da Lei n° 11.941/09.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inexistência de valores devidos em face de suposta ausência de recolhimento
de contribuições relacionadas a contribuintes individuais
Indevida desconsideração de recolhimento efetuado pela Recorrente em
fevereiro de 2003
Quanto aos valores pagos aos advogados, na tentativa de justificar a apresentação
de recibos apenas, trouxe como argumentação que a legislação do município de São Paulo que
afirma que não haveria necessidade de emissão de notas.
Entretanto, das notas apresentadas com a defesa (fls. 185/194) em sua grande
maioria foram emitidas em Belo Horizonte, uma tendo sido emitida em Santos (fl. 192) e apenas
uma delas foi emitida em São Paulo (fl. 194).
Por outro lado, os recibos não podem ser aceitos tendo em vista que se trata de um
documento privado, conforme preceitua o artigo 123 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Ou seja, para fins de pagamento aos mencionados profissionais os recibos teriam
validade, mas tal documento não pode ser oposto ao fisco para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias. Além disso, transcrevemos trecho extraído da
manifestação do AFR autuante (fls. 219/220):
LANÇAMENTOS SOBRE VALORES PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS – Conforme
a defesa do notificado, folha 110, e recibos apresentados, folhas 175 a 184, verifica se
que em nenhum momento houve qualquer lançamento sobre valores pagos a pessoas
jurídicas. Em todos os documentos apresentados pela defesa não existe uma única nota
fiscal, documento hábil de uma empresa jurídica e sim recibos emitidos por advogados
autônomos. Não é o fato de um autônomo citar, abaixo de sua assinatura, um número de
CNPJ ou usar um papel timbrado, que caracteriza que o serviço foi prestado por uma
pessoa jurídica e sim a emissão de uma nota fiscal. Note se também que na maioria dos
recibos apresentados, o advogado em questão, cita o seu CPF abaixo da assinatura,
caracterizando o como autônomo.
Complementando o raciocínio acima, transcrevemos trecho da decisão recorrida,
com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
Quanto aos pagamentos feitos a pessoas físicas, que a empresa alega que se tratam de
pessoas jurídicas, de acordo com a legislação, a nota fiscal é documento de emissão
obrigatória pelas empresas de prestação de serviços, inclusive escritórios de advocacia.
A forma de documentação e comprovação das operações, para fins de relação jurídico-
tributária, deve ser feita mediante documento fiscal idôneo, previsto em lei, e que,
realmente, comprove a prestação dos serviços. Nesse sentido, os recibos apresentados
pelo defendente não podem ser acolhidos, estando correto o procedimento fiscal.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

Quanto aos pagamentos feitos a pessoas físicas. que a empresa alega que são despesas
com estrangeiros, da verificação por amostragem no sistema informatizado da RFB
(conforme telas do sistema impressas e juntadas às fls. 284/286) dos nomes das pessoas
que foram listadas pela fiscalização para referido lançamento, pode-se verificar que são
pessoas residentes no país, devidamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF,
portanto, se exercem atividade remunerada, sem vínculo empregatício, são segurados
obrigatórios da previdência social na qualidade de contribuintes individuais, conforme
disposto na Lei 8.212/91, artigo 12. inciso V, alínea “g`:
Art. 12. .São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego
Assim, considerando que tais pessoas físicas são contribuintes individuais, se a empresa
remunera tais segurados, a qualquer título, tais valores integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5° (destaques nossos)
(...)
De acordo com a recorrente, teriam GPS’s não consideradas pela fiscalização e
quanto a este ponto, houve conversão do julgamento em diligência para que o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil – AFRFB se manifestasse (fls. 219/220) sobre os pontos objeto de
impugnação. Mais especificamente quanto a este ponto, assim se manifestou:
EXISTÊNCIA DE GPS NÃO CONSIDERADAS PELA FISCALIZACÃO- A empresa
alega que a fiscalização não considerou duas GPS no levantamento, porém não
apresenta copias das guias em sua defesa. A empresa afirma ainda que o código de
recolhimento da guia esta errado (folha 123). Pois bem, se tais guias existem a empresa
deve proceder primeiramente ao ajuste de guia, para depois solicitar que tais
documentos sejam considerados validos no levantamento.
Merece destaque que até o presente momento, mencionadas guias ainda não
apareceram, seja no processo, seja nos sistemas da RFB. Sendo assim, a decisão recorrida foi
proferida nos seguintes termos:
Sobre as guias que a empresa alega que foram equivocadamente recolhidas no código
2631 ao invés do código 2100, cabe à empresa proceder ao ajuste das guias, não
cabendo procedimento “de ofício” pelo Fisco. Se for efetuado referido ajuste, tais
recolhimentos poderão ser considerados, a critério da DRF de origem, para abater no
crédito apurado no presente lançamento.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

Para proceder ao ajuste das guias, o contribuinte poderá, se for de seu interesse, acessar
o sítio da RFB na internet, e baixar o arquivo do formulário para ajuste de guias,
disponível em Empresa / Formulários / Formulários dos serviços de contribuições
previdenciárias / Ajuste de Guia - GPS.
(...)
Com relação a este ponto, a decisão recorrida apresentou a solução a ser tomada
pelo contribuinte, pois é o meio correto para a situação apresentada nos presentes autos, de modo
que reproduzo e me utilizo como razão de decidir, devendo ser mantida até que seja feito o
aludido ajuste (guia juntada às fls. 320/321).
Quanto a um suposto valor estornado posteriormente na contabilidade da
impugnante, a decisão recorrida assim se manifestou:
(...)
Por fim, quanto ao valor de R$ 22.500,00, apurado no mês de agosto/2003, que a
empresa alega que foi posteriormente estornado na contabilidade da impugnante, por se
tratar de cobrança em duplicidade por parte do prestador e que tal fato e comprovado
pelo registro anexado à fl. 281, não há como ser acolhido os argumentos da defesa, pois
o valor estornado, conforme documento anexado é de R$ 22.162,50 e não confere com
o valor de R$ 22.500,00 apurado. A empresa alega que o estorno deveu-se a cobrança
em duplicidade, porém não consta qualquer lançamento no valor de R$ 22.162,50 na
competência 08/2003. Portanto, não cabe qualquer revisão no lançamento.
(...)
A recorrente assim se manifestou:
(...)
Ora, olvida-se a autoridade julgadora que nos pagamento efetuados pela Recorrente aos
escritórios de advocacia que lhe prestam serviço é efetuada a retenção de imposto de
renda na alíquota de 1,5%, nos termos do art. 652 do RIR/991.
Ou seja, se o escritório faturou honorários no valor de R$ 22.500,00, o pagamento
efetivamente efetuado para aquele prestador foi no valor de R$22.162,50, haja vista a
retenção do montante de R$ 337,50 (1,5%), exatamente o valor estornado pela
Recorrente em sua contabilidade. Tal fato volta a confirmar que se tratava de pagamento
efetuado a pessoa jurídica.
Como a única justificativa da decisão para a não aceitação da comprovação apresentada
pela Recorrente foi a divergência de valores e ela se encontra devidamente justificada e
legalmente respaldada, não há como ser mantida a desconsideração defendida pela
decisão recorrida, que deve ser reformada também nesse ponto.
Entretanto, tal alegação deveria ter vindo acompanhada de provas, como por
exemplo, a comprovação da mencionada retenção e se de fato houve um estorno, a recorrente
poderia ter requerido a compensação ou mesmo a devolução do valor retido. Ao não trazer os
documentos hábeis e idôneos a comprovar suas alegações, o valor deve ser mantido na base de
cálculo.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Indevida reclassificação de autônomos para segurados empregados
Com relação a este ponto, transcrevemos trechos do Relatório Fiscal constante às
e-fls. 219/220:
DESCARACTERIZAÇÃO DE AUTÔNOMOS- Na planilha ANEXO l, parte
integrante do relatório fiscal, folhas 88 a 96, período não decadente, encontra- se o
levantamento DA, descaracterização de autônomos, e na ultima coluna da planilha,
histórico, encontra se a descrição dos serviços prestados pelo segurado, e todos os
serviços discriminados referem se ao objeto social da empresa, ou seja, INSPEÇÃO DE
OBRAS, OBRAS CIVIS, SUPERVISÃO, ENGENHARIA, MONTAGENS. Na
planilha citada, para o levantamento DA, não existem serviços de tradutora, interprete,
consultora, assistente contábil e comprador, conforme alega a defesa, distanciando
assim da verdade.
A própria empresa revela, em sua defesa, folha 118, que para suprir a demanda de
trabalho, contrata profissionais para desempenharem atividades dentro do projeto, ou
seja, ligados ao objeto da atividade principal da empresa, considerados como autônomos
apenas pela necessidade temporária da obra, mas as obras são a razão da existência da
empresa, esquecendo-se assim que autônomos são os profissionais que prestam serviços
fora do objeto social da empresa, em necessidades momentâneas.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

Merece destaque o fato de que para a legislação trabalhista, o conceito de
empregado está contido no artigo 3° da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que dispõe:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
Já a legislação previdenciária dispõe:
Lei n° 8212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Conforme restou devidamente justificado nos presentes autos, os profissionais
autônomos, apesar de atuarem nas atividades principais da Recorrente, estes eram contratados à
medida da necessidade, o que significa dizer, eventualmente, o que desnatura sua condição como
empregado.
Por outro lado, não há que se falar em terceirização de atividade fim, uma vez que
tais profissionais, conforme consta dos autos eram contratados sob demanda, o que não
caracteriza vínculo empregatício, muito menos, terceirização de atividade fim, uma vez que não
há que se falar em subordinação.
Neste ponto, não prosperam as alegações do Fiscco de que apenas as atividades
fora do objeto social , uma vez que Também não há que se falar em
Afastar a incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre os
pagamentos feitos aos autônomos por não estar devidamente preenchimento dos requisitos
inerentes ao contrato de trabalho e terceirização.
R$7.315,75 (competência de junho de
Injustificada consideração de despesas referentes à manutenção de
estrangeiros como remuneração de empregados
Com relação a esta alegação, transcrevemos trecho da decisão da DRJ que tratou
do assunto, de forma precisa e contundente, cujas razões concordo e me utilizo como razão de
decidir:
Quanto aos pagamentos feitos a pessoas físicas. que a empresa alega que são despesas
com estrangeiros, da verificação por amostragem no sistema informatizado da RFB
(conforme telas do sistema impressas e juntadas às fls. 284/286) dos nomes das pessoas
que foram listadas pela fiscalização para referido lançamento, pode-se verificar que são
pessoas residentes no país, devidamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF,
portanto, se exercem atividade remunerada, sem vínculo empregatício, são segurados
obrigatórios da previdência social na qualidade de contribuintes individuais, conforme
disposto na Lei 8.212/91, artigo 12. inciso V, alínea “g”:
Art. 12. .São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego.
Assim, considerando que tais pessoas físicas são contribuintes individuais, se a empresa
remunera tais segurados, a qualquer título, tais valores integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentenças
normativa:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°. (destaques nossos)
Sendo assim, deve ser mantida a decisão recorrida quanto a este ponto.
Indevida conclusão acerca da alíquota do SAT
A recorrente alega que o enquadramento da matriz administrativa da empresa
deveria ser o grau leve e, portanto estaria correto o seu enquadramento e pagamento do
SAT/RAT sob uma alíquota de 1% (um por cento), tendo em vista que, naquele estabelecimento
as atividades eram tipicamente administrativas.
A recorrente alega, nos termos da legislação e da jurisprudência que o
enquadramento do estabelecimento matriz estaria correto. A seguir, transcrevemos a legislação
que rege a matéria:
Lei n° 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...).
Decreto no 3.048/99:
Art. 202. ...
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6° Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.(Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Como se verifica da legislação, o enquadramento nos correspondentes graus de
risco para fins de recolhimento da contribuição ao SAT/RAT é de responsabilidade da empresa e
deve ser feito mensamente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, ou seja,
aquela que concentra o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
levando-se em consideração a empresa como um todo (matriz e filiais).
Entretanto, tal entendimento estava em dissonância com o entendimento pacífico
nesse sentido, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que já tinha esposado seu
entendimento por meio da Súmula n° 351:
STJ 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. (grifou-se)
De acordo com este entendimento, o enquadramento deve ser feito a partir de
cada estabelecimento com CNPJ próprio e não em toda a empresa como um todo. Significa
dizer que estabelecimentos que concentram atividades distintas podem ter alíquotas da
contribuição ao SAT/RAT também distintas.
Neste sentido, a Instrução Normativa RFB n° 1.453 de 24 de fevereiro de 2014,
que passou a disciplinar sobre o enquadramento para fins de Seguro Acidente do Trabalho, nos
seguintes termos:
- empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á na
respectiva atividade;
- empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
- empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica
deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ, exceto
com relação às obras de construção civil.
Atualmente, este entendimento, passou a constar do Parecer n° 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11 e foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011, abaixo
reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120
/2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.” (negritamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15),
é vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10522/2002.
Desse modo, embora a legislação previdenciária, à época do lançamento, se
baseasse na atividade preponderante da empresa como um todo para fins de enquadramento no
grau de risco, desde 11/06/2008 já vigia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
consolidado no enunciado de no 351, acima reproduzido, encampado pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, e atualmente, nos termos da já mencionada IN-RFB 1453/2014, a
apuração da atividade preponderante deve se dar por estabelecimento individualizado pelo seu
CNPJ.
Entretanto, não há a efetiva comprovação de que a atividade preponderante da
recorrente era a realização de projetos. Extraímos dos presentes autos (fl. 135) que o Código e
Descrição da Atividade Econômica Principal era: 28.61-5-00 – Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta e como Código e
Descrição das atividades econômicas secundárias: 33.21-0-00 – Instalação de máquinas e
equipamentos industriais, de modo que não prosperam as alegações da recorrente.
Requereu ainda a aplicação retroativa da Lei n° 11.941/09.
- QUANTO À MULTA DE OFÍCIO
- RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI
8.212/91
Os temas acima foram agrupados para racionalizar a atividade de análise.
Em apertada síntese, os argumentos da defesa no presente tema pretendem
demonstrar que a multa de ofício a ser aplicada no presente caso seria somente a de 24%,
conforme disposto na alínea “a”, inciso II, do art. 35 da lei 8.212/91. Além disso, para a correta
aplicação da retroatividade benigna, em seu entendimento, a fiscalização jamais poderia ter
incluído a multa por obrigação acessória constante do parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, no comparativo dos valores devidos a título de multa de ofício, pelo simples fato de
tratar-se de multa de natureza diversa.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para que se aplique à Recorrente o
disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no 11.941/2009,
seguimos o entendimento exarado pelo Ilustre Presidente desta 1a Turma Ordinária, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que foi relator do Processo n° 16327.721425/2012-55, acórdão n°
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

2201-008.973, julgado nesta mesma data, 09 de agosto de 2021, em que concordo com suas
razões e me utilizo como razão de decidir:
(...)
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade de
aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria,
com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social-INSS,
por
intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da
contribuição
previdenciária
e
outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário
ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições
informadas,
ainda
que
integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes
das
contribuições
sociais
previstas
nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto
dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS,
enquanto não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que,
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia
06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos
seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito
ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais,
neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já
que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos
procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para
fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no
11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior, havia
previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e
outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000311/2008-31

fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Sendo assim, deve ser acolhido este pleito da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento para
afastar do lançamento a incidência das Contribuições incidentes sobre os pagamentos feitos aos
autônomos e para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação entre
a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa limitada a 20% a que alude o art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, tudo nos termos do Parecer SEI no
11315/2020/ME.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital